Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Receptação. Suspensão do processo. Inexistência de prejudicialidade. Provas. Erro de tipo. Dolo. Desclassificação.
1 – O crime de receptação, autônomo, pode ser apurado e julgado de maneira independente, ainda que haja eventual ligação indireta com outros crimes, como organização criminosa e lavagem de dinheiro. Não verificada relação de prejudicialidade entre as ações penais não se suspende o processo.
2 - Não há erro de tipo – alegação de que o réu apenas fez a entrega do aparelho celular negociado por outra pessoa e que não sabia da origem ilícita do bem – se o proprietário da loja da feira dos importados confirmou que adquiriu do réu o aparelho celular, o que foi corroborado por documentos e prova testemunhal.
3 - As circunstâncias do crime – vender aparelho celular sem nota fiscal e sem indicar a pessoa de quem o adquiriu, somados à conduta de ignorar as intimações dos policiais para prestar esclarecimentos e bloquear contato da delegacia, evidenciando tentativa deliberada de dificultar as investigações – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
4 – Apelação não provida.